Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-59.2024.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-59.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 060.957.361-61 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA ABORDAGEM POLICIAL. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, por ter sido flagrado na posse de 13 (treze) porções de cocaína (4,95g) e 01 (uma) porção de maconha (0,80g) em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade na abordagem policial por falta de advertência quanto ao direito ao silêncio; (iii) determinar se a quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base; (iv) analisar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado; e (v) verificar a possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir:

A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, pois baseada em fundadas razões objetivas, como o comportamento suspeito do réu em estabelecimento com luzes externas apagadas em horário noturno e histórico de apreensões de drogas no local.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio durante a abordagem policial não gera nulidade, pois tal exigência é restrita aos interrogatórios formalizados perante autoridade policial ou judicial.

A quantidade de drogas apreendidas (menos de 5g de cocaína e menos de 1g de maconha) é insuficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

O réu preenche todos os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), por ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Após a readequação da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o réu faz jus ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

A busca pessoal é legítima quando baseada em elementos objetivos que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio durante abordagem policial não gera nulidade, sendo tal exigência restrita aos interrogatórios formalizados.

Pequenas quantidades de drogas apreendidas não justificam, por si só, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e ausente fundamentação específica para a escolha da fração redutora, deve ser aplicado o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Fixada pena inferior a quatro anos, sendo o réu primário e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 240, § 2º, do CPP; art. 59 do CP; art. 33, § 2º, alínea c, do CP; art. 44 do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeffeth Oliveira Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. (ID 316934413)

Em suas razões recursais, o apelante suscita
preliminarmente
:
a)
nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões;
b)
nulidade da "abordagem policial" por falta de advertência acerca de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio ou ser ouvido na presença de um advogado. No
mérito
, requer:
1)
a redução da pena-base ante a pequena quantidade de droga apreendida;
2)
a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado;
3)
o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (ID 316934418)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 316934427)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para readequar a pena-base, aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, estabelecer regime aberto e substituir a pena corporal por restritiva de direitos, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO
. Preliminares - Ilicitude de busca pessoal - Depoimentos de policiais - Localização de cocaína e maconha fracionadas - Fundadas suspeitas evidenciadas – Nulidade de abordagem policial - Ausência de advertência ao direito ao silêncio - Exigência restrita a interrogatórios formalizados - Preliminares rejeitadas - Mérito - Pedido de redução da pena-base, a aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado, estabelecimento de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Pertinência - Elevação da pena-base inidônea - Pequena quantidade de drogas apreendidas - Readequação - Tráfico privilegiado - Requisitos preenchidos - Ausência de fundamentação específica - Fração de 2/3 (dois terços) adequada - Regime aberto e substituição da pena - Pertinência - Jugados do STJ e TJMT - Parecer pelo
provimento parcial
do recurso para readequar a pena-base, aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, estabelecer regime aberto e substituir e pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“No dia 26 de março de 2024, por volta das 23h20min, no estabelecimento comercial “Bar Caminho de Casa”, localizado na Rua 10 de Maio, Bairro Vila Concordia - Paranatinga/MT, o denunciado
JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA
, agindo com consciência e vontade,
trazia consigo, para fins de comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas
capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em 13 (treze) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em pedaços de sacola, e 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa (maconha); sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID 149456425.

DESCRIÇÃO DO FATO

Compulsando detidamente o caderno investigativo, depreende-se que, nas condições de tempo e espaço supracitados, a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento na rua 10 de maio, Bairro Concórdia, neste município, quando visualizou o denunciado
JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA
sentado em uma cadeira no estabelecimento comercial Bar Caminho de Casa, com as luzes do recinto completamente apagadas, chamando a atenção dos policiais militares.

Ato contínuo, a guarnição realizou a abordagem policial ao denunciado, e, durante o procedimento de busca pessoal, foram encontradas no bolso da bermuda do investigado os entorpecentes acima descritos.

Ouvido em sede policial, o denunciado confessou a conduta traficante. Afirmou que trafica drogas no Bar Caminho de Casa, e que vende por R$ 50,00 cada porção de cocaína, buscada por ele em Primavera do Leste. Relatou que pegou 10 gramas pelo valor de R$ 450,00, e fez porções de 1 grama, que vende pelo valor de R$ 50,00. Perguntado há quanto tempo está traficando na cidade, o denunciado afirmou que começou no mês passado.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JEFFETH OLIVEIRA BARBOSA
, como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
[...]”
(ID 316933897)

DAS PRELIMINARES

Da nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões

O apelante sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, argumentando que os policiais não tinham motivos concretos para realizar a abordagem.

Conforme se depreende dos autos, a apreensão das drogas ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando a equipe policial visualizou o apelante sentado em uma cadeira no "Bar Caminho de Casa", com todas as luzes do estabelecimento comercial apagadas, circunstância que chamou a atenção dos policiais militares.

O policial militar Silviney Caetano dos Santos relatou em juízo que "durante o patrulhamento, um casal de adolescente já havia sido abordado naquele local por estarem com drogas; ao passar novamente no local, verificaram que o bar estava com a porta aberta, mas sem luz; que localizaram o Jeffeth e encontraram a droga com ele; que conhece o réu de outras ocorrências quando menor de idade; que ele confessou que estava realizando comércio de drogas naquele dia; que passaram no local por volta das 23 horas".

Por sua vez, o policial militar Victor Hugo Lago Soares esclareceu que "estava em patrulhamento e localizaram o Bar com a luz da área apagada e uma pessoa sentada, com a luz de dentro do estabelecimento acesa; que foi realizada busca pessoal e localizada a droga; que ele afirmou que o bar era de sua genitora e que estava ali para venda de drogas; que o bar tinha uma porta que estava aberta; que nesse local da abordagem era o acesso ao bar onde os clientes ficavam; que estavam passando no local às 23 horas; que a luz da área do bar estava apagada e a luz de dentro estava acesa; que o réu estava sentado na área próximo a porta em uma cadeira de plástico; que a abordagem foi feita com o padrão operacional oficial da PM; que foi perguntado sobre o entorpecente e ele disse que era para venda".

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, como na hipótese em que a busca pessoal foi realizada em local conhecido pela venda de entorpecentes.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas - estabelecimento com luzes externas apagadas em horário noturno, histórico de apreensões de drogas no local, e comportamento suspeito do apelante - constituíram fundadas razões para a abordagem policial, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Da nulidade da abordagem policial por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio

O apelante arguiu nulidade da "abordagem policial" sob a assertiva de falta de advertência acerca de seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio ou ser ouvido na presença de um advogado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há nulidade pela ausência de advertência ao direito ao silêncio durante a abordagem policial, sendo essa exigência restrita aos interrogatórios formalizados perante autoridade policial ou judicial.

No caso em tela, ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante foi formalmente advertido do direito de permanecer em silêncio, assim como de ser assistido por advogado, conforme consta dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Da redução da pena-base

O apelante pleiteia a redução da pena-base, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação da pena.

O magistrado a quo elevou a pena basilar em 10 (dez) meses de reclusão ao considerar desfavorável a quantidade e a natureza de uma das substâncias entorpecentes apreendidas, nos seguintes termos:

"
Analisadas as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, constato que foi apreendida, em poder do acusado, pequena quantidade de droga (a saber, 13 porções de cocaína - 0,5 gramas e 1 porção de maconha - 0,1g, embaladas e preparadas para o comércio); contudo, a natureza das substâncias tem alto poder de dependência e de causar distúrbios psíquicos, além de ser altamente comerciável. [...] Nesse cenário, considerando a quantidade e a natureza da droga, bem como tendo em vista que tais circunstâncias devem ser consideradas com preponderância em face das demais, fixo a pena base no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, atento ao alto grau de poder de dependência e da nocividade da cocaína
."

No caso, foram apreendidas 13 (treze) porções de cocaína, com peso total de 4,95g (quatro gramas e noventa e cinco decigramas), e 01 (uma) porção de maconha pesando 0,80g (oitenta decigramas), conforme laudo pericial nº 512.3.10.9871.2024.171949-A01 (ID 316934357).

Ocorre que essas quantidades de drogas apreendidas (menos de 5g de cocaína e menos de 1g de maconha) são insuficientes para elevação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, afasto a valoração negativa da circunstância judicial relativa à quantidade e natureza da droga e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da aplicação da fração máxima pelo tráfico privilegiado

O apelante requer a aplicação da fração máxima de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado.

O magistrado
a quo
consignou que "
o acusado não registra antecedentes, não é reincidente, bem como não restou comprovado que faz parte de qualquer organização criminosa
". Na sequência, aplicou essa causa de diminuição em 1/6 (um sexto), sem justificar a adoção dessa fração.

O art. 33, §4º da Lei de Tóxicos dispõe que, no delito de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso em análise, o apelante preenche todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, considerando a não expressividade das drogas apreendidas e a ausência de fundamentação específica para a aplicação da fração mínima.

Do regime inicial e da substituição da pena

Por fim, o apelante pleiteia o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Após a readequação da pena, o apelante preenche os requisitos para estabelecimento de regime aberto, bem como para substituição da pena corporal por restritiva de direitos, sopesados o quantum de pena, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e a primariedade do réu.

Da nova dosimetria da pena

Diante do exposto, passo a realizar nova dosimetria da pena:

Primeira fase:

Considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 se mostra desfavorável ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda fase:

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme reconhecido na sentença. Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a qual aplico no patamar máximo de 2/3 (dois terços), considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida é pequena.

Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando na
pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial:

Em razão do quantum da pena aplicada e da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Substituição da pena:

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
e, no
mérito
,
provejo parcialmente o recurso
para
reduzir a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

Aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
;

Estabelecer o
regime aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
,
a serem definidas pelo juiz da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025